Tribunal: CARF
Processo: 19647.004704/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004704/2005-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.307 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2002
Embargante
TELERN CELULAR S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA
SUPRIR OMISSÕES.
Constatado que há omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão
para sanar tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaratórios exclusivamente em relação à matéria previamente admitida para, sem
efeitos infringentes, sanar omissões no Acórdão no 1402-004.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, confirmando a decisão de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004704/2005-05
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004704/2005-05

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte. em face do Acórdão no
1402-004.524, de 10 de março de 2020, por meio do qual esta turma decidiu, por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
Transcreve-se a ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no Código Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

O contribuinte teve ciência do acórdão voluntário em 18/01/2021
(efls. 256). O prazo para oposição de embargos, de 05 (cinco) dias corridos, teve
início em 19/01/2021 e findaria em 23/01/2021, mas sendo a data um sábado,
deslocou-se para o primeiro dia útil seguinte, 25/01/2021. Os embargos em
exame foram apresentados tempestivamente em 25/01/2021 (efls. 257).
O Embargante sustenta que o acórdão combatido incorreu em
duas omissões:
1) quanto ao argumento de “ilegalidade na revisão do lançamento no processo
19647.009590/2006-99”; e
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004704/2005-05

2) quanto ao argumento de violação ao art. 146 do CTN pela Solução de
Consulta Interna 18, de 13/10/2006, que teria introduzido “de ofício uma
modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento”.
O embargante acrescenta que “A insubsistência das glosas
originais (ou o julgamento do processo principal) e a ilegalidade do
procedimento de revisão são matérias autônomas, ambas suficientes para o
cancelamento das exigências e que, portanto, reclamam pronunciamentos
específicos desse Colegiado”.
Os embargos declaratórios não se prestam à renovação de
contraditório, mas destinam-se a convalidar vícios específicos porventura
existentes na decisão embargada – contradição, obscuridade ou omissão –, vícios
estes que devem ser objetivamente apontados pelo Embargante, nos termos do
art. 65, § 3o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
A omissão passível de embargos é a que se dá quanto a ponto
sobre o qual o Colegiado deveria ter-se manifestado. A omissão há de ser quanto
a ponto dentro da esfera de cognição e decisão dos julgadores cuja decisão foi
embargada, e relevante para deslinde da controvérsia, de modo que se apreciado
poderia, ao menos potencialmente, infirmar a conclusão do acórdão embargado.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame. Aduzem os
embargos:
“A não-homologação das compensações de que se cuida tem
origem na revisão de ofício dos lançamentos atinentes ao PA n.
19647.009690/2006-99, que resultou a formalização deste e de
diversos outros processos administrativos.
Em vista disso, o recurso voluntário aduziu os seguintes pontos: (i)
a denúncia espontânea afasta a imposição de qualquer tipo de
multa, nos termos do art. 138 do CTN; (ii) que há ilegalidade na
imputação proporcional de principal e multa, pois a Administração
Fiscal não teria o poder/competência para alterar a natureza de um
pagamento, transformando o pagamento de tributo em multa; e (iii)
houve uma indevida revisão de lançamento perpetrada pela
autoridade fiscal nos autos do PA no 19647.009690/2006-99.
Entretanto, o acórdão embargado foi omisso quanto ao terceiro
ponto – a ilegalidade na revisão do lançamento.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004704/2005-05

O exame da matéria é fundamental para o deslinde da controvérsia,
uma vez que o procedimento de revisão resultou no aumento do
valor total da exigência, apesar de não se verificar a ocorrência de
qualquer uma das hipóteses descritas pelos arts. 145 a 149 do CTN,
para tanto. (...)
(...)
Se tanto não bastasse, o Recurso ainda sustenta que o art. 146 do
CTN foi violado, pois “devido à solução de consulta interna no 18,
de 13.10.06, posterior aos Autos de Infração, de 09.10.06, foi
introduzida de ofício uma modificação nos critérios jurídicos
adotados
pela
autoridade
administrativa
no
exercício
do
lançamento. Em tal caso, tal modificação somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.
Nada obstante, o acórdão embargado foi absolutamente omisso a
respeito de tais argumentos, apesar destes constarem no relatório do
acórdão embargado (...)”.
(grifos e destaques do original)
De fato o recurso voluntário trouxe os argumentos de “ilegalidade
em revisão de lançamento no processo 19647.009590/2006-99” e “violação ao art.
146 do CTN pela Solução de Consulta Interna 18, de 13/10/2006” (recurso a efls.
157 a 169).
O acórdão embargado nada diz acerca de tais argumentos,
limitando-se à apreciação de outras razões recursais (questionamento de multas
face ao instituto de denúncia espontânea e questionamento de imputação
proporcional).
O relatório do acórdão embargado até consigna que os argumentos
em questão – aqueles, associados às omissões ora arguídas - foram aduzidos no
recurso de primeira instância, e que o entendimento da DRJ fora de que a
homologação parcial combatida nestes autos não decorreu do processo n°
19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18/2006.
Todavia, os votos (o do relator e o voto vencedor) não se posicionaram a respeito.
Conclusão
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam supridas as
omissões suscitadas.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Evandro Correa Dias, para
inclusão em pauta de julgamento.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004704/2005-05

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram, PARCIALMENTE, admitidos pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância.

2 DA OMISSÃO
Conforme já relatado, a lide diz respeito tão somente à alegação de omissão, em
face do Acórdão n° 1402-004.527, de 10 de março de 2020, proferido por este Colegiado, quanto
aos argumentos de “ilegalidade em revisão de lançamento no processo 19647.009590/2006-99”
e “violação ao art. 146 do CTN pela Solução de Consulta Interna 18, de 13/10/2006”.

A homologação parcial nestes autos em nada decorreu do processo n°
19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18, de 2006, e os débitos
que serão cobrados por via do presente processo não sofreram nenhuma modificação em virtude
daquele, não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN, conforme excertos do
acórdão impugnado:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004704/2005-05

Ante o exposto, rejeita-se os argumentos de ilegalidade de “ilegalidade em revisão
de lançamento no processo 19647.009590/2006-99” e “violação ao art. 146 do CTN pela
Solução de Consulta Interna 18, de 13/10/2006” (recurso a efls. 343 a 367).

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos declaratórios exclusivamente em relação
à matéria previamente admitida para, sem efeitos infringentes, sanar omissões no Acórdão no
1402-004.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, confirmando a
decisão de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 283
DF CARF MF
Original